Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-19.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014203-19.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS PERALTA RONSANI - CPF: 037.267.211-69 (RECORRIDO), LEONARDO DAVI PAVANELLI SIQUEIRA - CPF: 061.759.151-27 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 015.878.091-41 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA EMBRIAGADO CAUSADOR DO ACIDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO QUANTO AO DANO MORAL. RECLAMANTE QUE SOFREU ESCORIAÇÕES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de acidente de trânsito resta configurado quando a vítima é submetida a dores, angústias e temores em função de lesões que violem sua integridade física e lhe obrigue a se afastar de suas atividades habituais e se submeter a tratamentos a fim de retomar sua saúde, o que no caso, não restou comprovado.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 10.803,35 (dez mil oitocentos e trinta e cinco reais), bem como, condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano morais.

O recorrente pugna pela improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024